Tribunal: TJDFT
Processo: 0709455-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID41681801, ID41996066, ID41996067 e ID41996068) defere-se a gratuidade de justiça.
2. Trata-se de recurso (ID41681800) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos no 15015792, 150156977, 150157158, 150157069 e 150156883, devendo a empresa ré se abster de realizar quaisquer cobranças em relação aos contratos em questão, inclusive através da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
3. Nas razões recursais, alega que, embora não tenha havido a comprovação da negativação, mas apenas a inclusão do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, a origem do débito indevido decorre de uma contratação fraudulenta, o que se mostra grave o suficiente para configurar lesão a direito da personalidade. Assevera que os débitos fraudulentos cadastrados no programa “Serasa Limpa Nome” chegaram ao conhecimento de terceiros, constituindo informação desabonadora de crédito, o que ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano, de modo a configurar dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente o pedido de reparação por dano moral no valor de R$ 7.000,00 e, subsidiariamente, em patamar que julgar suficiente para o caso em apreço.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A controvérsia cinge-se tão somente quanto à existência de dano moral.
6. Na hipótese, verifica-se que a empresa ré/recorrida comprovou, de forma inequívoca, a ausência de qualquer anotação negativa no nome da autora/recorrente (art. 373, II, CPC), através da juntada de extrato de consulta detalhado (ID41681786, p. 3).
7. Cumpre consignar que o sistema “Serasa Limpa Nome” constitui serviço disponibilizado aos consumidores, em ambiente digital, tão somente para negociação e quitação de dívidas, e não equivale à negativação em cadastro de inadimplentes. (Acórdão 1376463, 07169149420218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a “cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral “in re ipsa”, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos”. (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
9. A inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração da inclusão de informações excessivas e/ou sensíveis ou, ainda, que o consumidor tenha sido vítima de cobrança excessiva ou vexatória.
10. No caso, muito embora o fato descrito pela autora/recorrente tenha lhe causado perplexidade, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.
11. Desse modo, a situação descrita na exordial não subsidia a reparação por dano moral.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.